Tribunal: TJSP
Processo: 1524977-36.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição – Taxa de Licenciamento e Funcionamento – Exercícios de 2003 e 2004 – Decurso de lapso temporal hábil a configurar prescrição – Inexistência de causa que interrompa a prescrição – Incidência do artigo 174 do CTN e parágrafo único – NEGADO PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1524977-36.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelada TERESA DE JESUS BORTOLAI ITU ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1524977-36.2019.8.26.0286
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1524977-36.2019.8.26.0286 - Itu
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU
APELADO: TERESA DE JESUS BORTOLAI ITU ME
VOTO No 18117
EXECUÇÃO FISCAL Prescrição Taxa de Licenciamento
e Funcionamento Exercícios de 2003 e 2004 Decurso de
lapso temporal hábil a configurar prescrição Inexistência de
causa que interrompa a prescrição Incidência do artigo 174
do CTN e parágrafo único NEGADO PROVIMENTO.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal de cobrança de taxa de licenciamento e funcionamento referente ao
exercício de 2003 e 2004, reconheceu a prescrição do crédito tributário.
Nas razões de apelação a Municipalidade alegou, em
suma, que não se operou a prescrição intercorrente, pois não houve sequer intimação do
município a dar andamento ao feito. Pugna pelo provimento do recurso e a reforma da
sentença, prosseguindo a ação executiva.
Recurso tempestivo.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 24/10/2019 para
cobrança de taxa de licenciamento e funcionamento do exercício de 2001, com
vencimentos em agosto.
O juízo a quo reconheceu a prescrição de plano, julgando
improcedente a pretensão inicial com fundamento no art. 332, §1o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1524977-36.2019.8.26.0286
3
Efetivamente, o art. 174, caput, do CTN, estabelece que
“a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da
data da sua constituição definitiva”.
O parágrafo único do artigo 174 dispõe sobre as causas
que interrompem o prazo prescricional:
I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em
execução fiscal;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em
mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que
extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
Sustenta a Municipalidade que não se operou a prescrição
intercorrente, pois não houve sequer intimação do município a dar andamento ao feito.
Ocorre que a execução fiscal foi movida em 24/10/2019,
quando já transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, não figurando o lançamento
e/ou inscrição de dívida ativa em ato que configure interrupção do prazo prescricional.
Constituído o crédito tributário, inicia-se o prazo
prescricional a partir de cada vencimento, no caso, em outubro de 2003 e 2004. Assim,
a prescrição dos créditos tributários se deu, respectivamente, em 2008 e 2009. A
execução fiscal foi movida em 24/10/2019, quando já transcorrido o prazo quinquenal.
Se houve demora no lançamento ou inscrição na dívida ativa, sem demonstração da
ocorrência de qualquer causa que pudesse interromper o prazo prescricional, tal fato não
afasta a ocorrência de prescrição.
Nesse sentido, a jurisprudência no âmbito desse E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1524977-36.2019.8.26.0286
4
Apelação. Execução Fiscal. ISS. Termo inicial da prescrição marca-
se nas datas de vencimento de cada parcela da dívida. Dívida já
prescrita quando do ajuizamento da execução, nos termos do art.
174
do
CTN.
Recurso
não
provido.
(Apelação
9160759-67.2009.8.26.0000, Rel. Des. Cláudio Marques, 14a Câm.
Direito Público, DO 21/09/2012)
Assim, clara a ocorrência da prescrição, devendo ser
mantida r. sentença proferida.
Do
exposto, NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
MÔNICA SERRANO
Relatora